Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0707548-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A.G.D.M.D.S. AGRAVADO: A. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: P.A.D.S. DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por A.G.D.M.D.S. contra a decisão de ID 181475954, proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões na ação de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos n. 0007787-46.2016.8.07.0003, ajuizada por A.D.S.S., devidamente representada pela genitora P.A.D.S. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido da agravante de preferência na arrematação do imóvel em discussão nos autos originários. Nas razões recursais, a agravante requer, dentre outros pedidos, a concessão da gratuidade da justiça com o objetivo de ver dispensado o recolhimento do preparo, consoante permite o art. 99, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Saliento que o requerimento não foi realizado ou apreciado pelo Juízo de 1o Grau, de forma que, nesta sede recursal, a avaliação envolverá apenas o preparo vinculado ao recurso, sob pena de supressão de instância. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Importante destacar que, por não gerar presunção absoluta de veracidade, mesmo a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que pode indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. No caso concreto, verifico que a agravante não juntou qualquer documento para amparar o pedido realizado, de forma que as informações trazidas aos autos não são suficientes para, de pronto, demonstrar a alegada hipossuficiência. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Diante disso, com base no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, junte documentos comprobatórios da miserabilidade jurídica descrita, tais como declaração hipossuficiência, comprovante de rendimentos, cópia da carteira de trabalho, cópia da última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, de extratos detalhados recentes de contas bancárias e/ou de cartões de crédito em seu nome, entre outros, para a efetiva demonstração de que a parte não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator